Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-34.2024.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autora que pretende a condenação do réu, ex-empregado, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente com veículo de propriedade da empresa. Sentença de procedência. Apelo do réu. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum. Acidente ocorrido fora do horário de trabalho, conforme registros de ponto. Ausência de relação

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autora que pretende a condenação do réu, ex-empregado, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente com veículo de propriedade da empresa. Sentença de procedência. Apelo do réu. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum. Acidente ocorrido fora do horário de trabalho, conforme registros de ponto. Ausência de relação com atividade laboral. Competência da Justiça Comum corretamente reconhecida. Preliminar de litispendência. Ausência de identidade entre os pedidos das ações. Ação trabalhista que versa sobre reversão de justa causa e verbas trabalhistas, enquanto a presente demanda busca reparação de danos materiais. Preliminar afastada. Preliminar de cerceamento de defesa. Provas documentais suficientes para o deslinde da questão. Câmeras de vigilância e relatórios técnicos que comprovam cabalmente a conduta imprudente do réu. Julgamento antecipado corretamente determinado. Mérito. Responsabilidade civil configurada. Réu que conduzia veículo em velocidade excessiva, em estado de sonolência e utilizando aparelho celular. Conduta imprudente devidamente comprovada. Nexo causal e dano demonstrados. Art. 462, §1o da CLT inaplicável por não se tratar de acidente em serviço. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.